Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-91.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PERMUTA – MATERIALIZAÇÃO DO NEGÓCIO MEDIANTE A TROCA DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DA REGULARIZAÇÃO DA CADEIA REGISTRAL PERANTE O CRI PARA VIABILIZAR A OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA EM FAVOR DA AUTORA – OBRIGAÇÃO DA APELADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO